Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754576-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isneyde dos Santos e Ricardo Pereira da Costa em face da r. decisão (ID 217557913, na origem) que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Rogerio Adriani Silva, homologou o laudo de avaliação do imóvel. Intimada a Recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 67778376), a parte apresentou Agravo Interno (ID 68086892). É o breve relatório. Decido De início, não conheço do Agravo Interno, pois interposto em face do despacho de ID 67778376, ato irrecorrível, nos termos art. 1.001 do CPC/15. Entretanto, tendo em vista que no corpo da petição a parte se manifestou sobre a tempestividade do Agravo de Instrumento, passo à análise da questão. Conforme destacado do despacho de ID 67778376, a decisão agravada foi publicada no DJe em 18/11/2024, mesmo dia em que os Executados/Agravantes registraram ciência do ato. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do respectivo recurso findou-se dia 10/12/2024. No entanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 22/12/2024, quando já expirado o prazo recursal, de modo que resta intempestivo (ID 67572510). Ressalte-se que a própria parte admite que se utilizou como termo a quo para interposição do Agravo de Instrumento a data da publicação do edital de hasta pública, o que só reforça a intempestividade constatada. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da flagrante intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator